Tribunal: TJMT
Processo: 0010062-49.2016.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010062-49.2016.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ C OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PRIMAGRO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 10.231.063/0001-02 (APELADO), FRANCISCO RIBEIRO MONTI - CPF: 004.829.361-00 (APELADO), THIAGO RIBEIRO MONTI - CPF: 011.738.641-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RENATO ALBANESE FELIPPI - CNPJ: 05.731.925/0001-26 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 208035172).

Assegura que “
muito embora o Estado tenha deixado o prazo escoar sem manifestação, não houve desídia por parte do exequente
”, de modo que “
a medida mais adequada seria o arquivamento da execução, e não a sua extinção
”.

Assevera que “
a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da execução
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução.

Não há contrarrazões (Id. 210041187).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 199805166).

Em decisão monocrática proferida na data de 25 de março de 2024, o Desembargador Luiz Carlos da Costa negou provimento ao recurso (Id. 208035172).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que não está evidenciado o abandono em dar prosseguimento ao processo.

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 33.816.82: trinta e três mil oitocentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos, decorrente do não recolhimento de Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, irregularidade de escrituração, omissão de informações econômico-fiscais – GIEF e omissão de informações da escrituração fiscal digital - EFD (certidão de dívida ativa nº 201610429, Id. 199804694 – fls. 7), em que a inicial foi protocolada em 30 de setembro de 2016 (Id. 199804694 – fls. 4/5) e o despacho ordenatório de citação proferido em 6 de dezembro do mesmo ano (Id. 199804694 – fls. 10).

Em 6 de outubro de 2023, impulsionou-se os autos “
com a finalidade de intimar a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo legal
”. (Id. 199805163) e
, na data de 7 de novembro do mesmo ano ocorreu o decurso de prazo sem manifestação, consoante sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância.

Após, na data de 22 de novembro de 2023, despachou-se:

[...] Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo sem manifestação, conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. [...] (Id. 199805165).

Em 12 de dezembro de 2023, ocorreu o decurso de prazo sem manifestação, consoante sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância.

Por conseguinte,
em 19 de janeiro de 2024, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (Id. 199805166).

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil,
antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por falta de interesse,
o apelante foi intimado (Id. 199805165
).
Ainda, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação para impulsionar o feito (Id. 199805163).

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do apelante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem
asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial
.

[...]

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
.

4. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do recurso especial
1120097/SP,
em sede de recursos repetitivos (Tema nº 314), fixou a seguinte tese: “
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
”.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024